Tribunal: CARF
Processo: 10166.725187/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725187/2013-41
ACÓRDÃO
3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTARES INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/09/2010 a
30/09/2010, 01/10/2010 a 31/10/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x
DCTF e não havendo retificação das declarações, tampouco provas que
houve inclusão indevida de Receitas no DACON, não há como afastar a
integralidade da exigência com base em argumentos genéricos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/09/2010 a
30/09/2010, 01/10/2010 a 31/10/2010
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x
DCTF e não havendo retificação das declarações, tampouco provas que
houve inclusão indevida de Receitas no DACON, não há como afastar a
integralidade da exigência com base em argumentos genéricos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabiana Francisco de
Miranda (substituto[a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de créditos tributários de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Programa de
Integração Social – PIS/PASEP, período de apuração maio, setembro e outubro de
2010, no valor total de R$ 644.004,89 (seiscentos e quarenta e quatro mil quatro
reais e oitenta e nove centavos), decorrente de falta/insuficiência de
recolhimento pela autuada, conforme abaixo:

Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 52 e 53), a autoridade tributária relata
que, em processo de revisão interna de declaração (Malha Pessoa Jurídica), foram
constatadas, pela análise das declarações apresentadas pela empresa,
divergências entre os valores de PIS e COFINS a Pagar informados nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – DACON, fichas 15A e 25A
, do 1o ao 4o trimestres do ano calendário de 2010, e os correspondentes débitos
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Federais(DCTF), conforme
abaixo:

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
3
Afirma que, além de não ter informado integralmente os débitos em DCTF, a
contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos, que foram apurados por
ela em sua DACON. Além disso, informa que os valores a pagar não foram objeto
de compensação, não constando apresentação de Declarações de Compensação
para esses débitos.
Constatou que houve cisão parcial da empresa fiscalizada, cujas sucessoras são as
empresas ARIEL GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ: 10.942.350/0001-20) e OESTE
SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (CNPJ: 08.906.429/0001-54).
E conclui afirmando que efetuou o lançamento para constituir, de ofício, o PIS e a
COFINS apurados pela contribuinte em DACON 2010, que não foram
integralmente declarados em DCTF e nem recolhidos/compensados.
A contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração em 11/07/2013 (fl. 65).
Da Impugnação
A impugnante apresentou sua peça de defesa em 12/08/2013 (fls. 70 a 358).
III - Do Direito – Improcedência dos Lançamentos de Ofício
Afirma a impugnante que os contribuintes sujeitos à Lei no 9.718/98, estão
obrigados ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre a totalidade dos valores que
forem faturados em virtude da prestação de serviços ou venda de mercadorias.
No caso em análise, os valores do PIS e da COFINS informados no DACON
divergiram dos valores confessados em DCTF em razão de engano cometido pela
impugnante quando do envio da referida declaração, entretanto tal equívoco não
importou em pagamento a menor das referidas contribuições, não gerando
prejuízos ao erário.
III.1 - Receitas Tributadas – Pagamento do Crédito Tributário por meio de
Parcelamento
Em relação às divergências apontadas ao fato gerador ocorrido em 30/09/2010,
argumenta que dizem respeito a valores informados equivocadamente no DACON
para a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS em setembro de 2010,
mas que dizem respeito a receitas conhecidas e tributadas como rendimentos do
ano-calendário 2009.
Segundo a impugnante, como sócia ostensiva da SCP Antares SBN ficou
responsável pela escrituração contábil da sociedade, bem como pela apuração
dos resultados de acordo com sua opção pelo lucro presumido e pelo
recolhimento dos tributos devidos.
Os rendimentos decorrentes da alienação do empreendimento “Imóvel CNA”
pela SCP em agosto de 2009 foram escriturados na contabilidade da empresa
como receitas diferidas, uma vez que o valor da alienação foi pago pela empresa
compradora(Patrimony Administradora de Bens S/A) mediante assunção de
dívidas das vendedoras, conforme Cláusula II da promessa de compra e venda
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
4
anexa. Na medida em que os pagamentos dos débitos descritos na Cláusula II
eram realizados, os registros contábeis da impugnante eram alterados para que
esses valores fossem transferidos da conta de receitas diferidas para a conta de
receitas operacionais.
Aduz que, quando os tributos incidentes sobre essas receitas foram confessados
e pagos em parcelamento administrativo (processo no 10166.720100/2012-69),
resolveu contabilizar e tributar integralmente as receitas do empreendimento no
regime de competência, ou seja, no ano de celebração do contrato de compra e
venda, desconsiderando os débitos assumidos pela Patrimony Administradora de
Bens S/A que foram efetivamente quitados. Entretanto, deixou de retificar a DCTF
e a DACON do período para inserir a informação de que aqueles débitos estariam
sendo pagos por meio de parcelamento.
Dentre os débitos assumidos pela Patrimony estava o de valor de R$
10.012.095,14 decorrente de financiamento com o Banco do Brasil, cujo
adimplemento ocorreu em setembro de 2010 por meio do pagamento no valor de
R$ 7.537.140,03. Por falha de comunicação entre a contabilidade e o setor
responsável pelas negociações, a liquidação dessa dívida junto ao Banco do Brasil
acabou sendo indevidamente registrada no DACON como rendimento tributável
no período, gerando divergência com a DCTF identificada pela fiscalização.
Assevera que corrobora essa afirmativa o fato de que se retirar da base cálculo
do PIS e da COFINS a receita de R$ 7.537.140,03 informada na DACON, a diferença
apurada será exatamente a mesma que foi identificada pelo Auditor Fiscal quando
da lavratura do Auto de Infração.
Argumenta que o PIS e a COFINS devido em decorrência do faturamento
decorrente da alienação do Imóvel CNA está sendo efetivamente pago, conforme
detalhamento dos débitos inseridos no parcelamento no 10166.720100/2012-69,
sendo que o único equívoco foi ter deixado de retificar suas declarações para
informar que esses valores estão sendo adimplidos por meio do referido
parcelamento, bem como ter reconhecido indevidamente o pagamento realizado
pela WTorres em setembro de 2010 ao Banco do Brasil como rendimento
tributável do período no DACON.
Pugna que, em situações idênticas, a jurisprudência é assente no sentido de que
meros erros cometidos no preenchimento das declarações não têm o condão de
manter o lançamento de ofício e a cobrança de tributos devidamente adimplidos.
Colaciona Acórdãos da DRJ/Brasília.
Para a impugnante, em se tratando de erro de fato, devidamente esclarecido e
demonstrada a improcedência, a simples falta de indicação de que tais valores
foram objeto de parcelamento não faz desaparecer o valor pago, motivo pelo qual
não há que falar em lançamento de ofício das divergências apuradas.
Afirma que essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em sede
de recurso repetitivo, firmou a orientação de que o contribuinte tem o direito de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
5
retificar e ver retificada pelo fisco a informação fornecida com erro de fato,
quando dessa resultar redução do tributo devido.
Cita o art. 149, IV, do CTN, e requer o reconhecimento de que os valores lançados
por meio do Auto de Infração já estão sendo devidamente pagos por meio do
parcelamento no 10166.720100/2012-69, não havendo que falar em omissão de
receitas.
III.2 – Das Vendas Canceladas – Exclusão do Crédito Tributário
Informa que, no que diz respeito ao montante do crédito tributário lançado de
ofício referente a maio/2010, parte da divergência identificada decorre de vendas
canceladas que deixaram de ser excluídas no DACON.
Alega que, ao inserir as informações para apuração do PIS e da COFINS no
DACON, deixou de excluir as vendas canceladas.
Aduz que o erro na formatação do PIS e da COFINS foi percebido quando da
transmissão da DCTF, entretanto por lapso deixou de retificar a DACON gerando a
divergência.
Pugna pela prevalência do princípio da Verdade Material.
Cita a doutrina.
Colaciona julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
E conclui novamente suscitando o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, sobretudo quando dessa retificação
resultar a redução do tributo devido.
IV – Dos Valores Não Impugnados
A impugnante reconhece a existência da divergência apurada no mês de outubro
de 2010 e parte do que foi apontado como devido em maio de 2010, e requer a
emissão de guia de pagamento para pagamento do tributo com desconto de 50%
da multa proporcional.
Requer o desmembramento para a formação de autos apartados, conforme
previsto no art. 21, §1o, do Decreto no 70.235/72.
V – Da Inaplicabilidade da Multa e do seu Caráter Confiscatório
Alega que a multa aplicada nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
possui caráter confiscatório.
Lembra que a vedação constitucional ao confisco não se limita aos tributos,
incidindo também o preceito constitucional em relação às multas resultantes de
inadimplemento de obrigação tributária, conforme entendimento assentado no
STF.
Colaciona julgados do STF.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
6
E conclui que descumprimento de obrigação tributária não deve constituir injusta
apropriação estatal, razão pela qual pugna que, caso seja mantida a imputação,
que seja reduzida a multa aplicada.
VI – Do Pedido
Em face do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer:
a) recebimento da presente impugnação por ser tempestiva;
b) seja julgado improcedente o lançamento fiscal (principal e reflexos)com base
na alegada divergência entre valores informados na DACON e valores confessados
na DCTF, ante as razões aduzidas;
c) por fim, seja reduzido o valor da multa imposta, em razão de seu caráter
confiscatório.
Outrossim, requer a juntada da documentação ora apresentada, em homenagem
ao princípio da verdade material, reconhecendo-se a veracidade comprobatória
dos fatos alegados, sem prejuízo da apresentação de outros documentos que se
façam necessários para correta aplicação da lide, bem como posterior realização
de prova pericial, para a constatação inequívoca dos argumentos aqui expostos.
É o relatório.
Em análise da impugnação apresentada, a 7a Turma da DRJ/SDR por meio do
acordão 15-50.405 julgou-a improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/09/2010 a 30/09/2010,
01/10/2010 a 31/10/2010
DACON. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O Dacon configura obrigação acessória criada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para que os contribuintes do PIS e da Cofins demonstrem a apuração
das contribuições devidas, nos regimes de incidência cumulativa e não
cumulativa, bem como eventuais créditos que detenham a seu favor. Referido
demonstrativo sintetiza e consolida as informações contidas na escrituração
contábil/fiscal onde, de fato se realiza a apuração das contribuições.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O
APURADO NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado ao
Fisco em instrumento de confissão de dívida (DCTF), deve ser formalizado de
ofício o correspondente crédito tributário.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
7
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/09/2010 a 30/09/2010,
01/10/2010 a 31/10/2010
PIS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2010
a 31/12/2010 MULTA DE OFÍCIO.
O artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 prevê que, nos casos de lançamento de
ofício, deve ser aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
PROVA. PERÍCIA.
Indefere-se a perícia em se tratando de prova a ser apresentada no momento da
impugnação, não logrando a contribuinte demonstrar ter cumprido as condições
para apresentação da prova em outro momento processual (art. 16, III, e §§ 4o e
5o, do Decreto no 70.235/72); bem como quando se encontram presentes nos
autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, condições não verificadas nos autos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
tão somente que as divergências decorrem de erro de fato no preenchimento das declarações.
Sustenta que uma liquidação de dívida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 7.537.140,03,
ocorrida em setembro de 2010, foi indevidamente registrada no DACON como rendimento
tributável. Afirma, ainda, que os tributos sobre a receita original já estariam sendo pagos via
parcelamento referente ao exercício de 2009.
É o relatório.

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
8
VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de lançamento realizado mediante confronto dos
valores a pagar de PIS/Pasep e COFINS lançados no DACON pela Recorrente e que não foram
devidamente declarados em DCTF.
Assim, não temos no presente caso um lançamento que decorreu de apurações
realizadas pela fiscalização, mas sim em lançamento realizado exclusivamente com base nos
valores informados pelo Recorrente em DACON, que em momento algum foi retificado.
Logo, o cerne da controvérsia reside na comprovação do alegado erro de
preenchimento, ou seja, a desconstituição de informações prestadas pela própria Recorrente ao
Fisco, no que tange a inclusão de receitas indevidas na base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS em setembro de 2010.
Inicialmente, é imperativo ressaltar que o DACON (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) não constitui demonstrativo de confissão de débitos propriamente dito —
função esta exercida pela DCTF —, mas constitui-se em um demonstrativo detalhado da apuração
das contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Por ser o instrumento em que o contribuinte detalha a composição de sua base de
cálculo e os créditos apurados, as informações ali prestadas gozam de presunção de veracidade,
servindo de base legítima para o cruzamento de dados e a identificação de insuficiências de
pagamento. Assim, a divergência entre o demonstrativo de apuração (DACON) e a declaração de
débitos (DCTF) autoriza o lançamento de ofício, cabendo ao contribuinte o ônus de provar
eventual erro material no preenchimento do demonstrativo.
Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou,
junto com sua peça de defesa, como suposto esclarecimento em relação ao erro de registro da
receita de R$ 7.537.140,03, o contrato de promessa de compra e venda do “Edifício CNA”,
registros contábeis dessa alienação, documentos de parcelamento de 2009, contrato “SCP Antares
CBN”, contrato de “Cessão de Débito para W Torres” e documento referente ao “pagamento de
débito no BB”. No que tange aos “Registros Contábeis”, os documentos anexados referem-se ao
Livro Diário Auxiliar e ao Livro Razão dos meses de agosto e setembro de 2009.
Entretanto, como apurado na decisão Recorrida não há registro nos autos de
documentos referentes à escrituração contábil do mês de setembro de 2010, fundamental para
análise da alegação sobre o suposto erro. Ressalte-se que, em nenhuma oportunidade processual
— inclusive, de forma excepcional, na interposição deste Recurso Voluntário —, a Recorrente
apresentou a escrituração contábil formal relativa ao período autuado.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
9
Assim, sem a análise dessa documentação, não há como se apurar o total de
receitas que integraram a base de cálculo para apuração dos débitos de PIS/PASEP e COFINS
naquele mês, nem realizar qualquer confrontação de dados. Nesta linha colaciona-se passagem da
decisão recorrida:
“(...)
É nesse momento que a autuada deve se valer de todos os seus meios de prova
para comprovar suas alegações, afastando a exigência combatida.
Compulsando-se os autos, entretanto, verifica-se que a impugnante apresentou,
junto com sua peça de defesa, como suposto esclarecimento em relação ao erro
de registro da receita de R$ 7.537.140,03 no DACON de setembro de 2010, o
contrato sobre a promessa de compra e venda do “Edifício CNA”, Registros
Contábeis dessa alienação, documentos referentes ao parcelamento de débitos
tributários apurados no ano-calendário 2009 constantes no processo
administrativo no 10166.720100/2012-69, contrato “SCP Antares CBN”, contrato
de “Cessão de Débito para W Torres”, e documento referente “pagamento de
débito no BB”.
No que tange aos “Registros Contábeis”, os documentos anexados referem-se ao
Livro Diário Auxiliar e ao Livro Razão, referentes aos meses de agosto e setembro
de 2009, respectivamente (fls. 124 a 129).
Entretanto, não há registro nos autos de documentos referentes à escrituração
contábil do mês de setembro de 2010, fundamental para análise da alegação da
impugnante sobre o suposto erro. Sem a análise dessa documentação não há
como se apurar o total de receitas que integraram a base de cálculo para
apuração dos débitos a pagar de PIS e de COFINS naquele mês.
No presente caso, não foram anexadas aos autos cópias da escrituração contábil
e demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Receita Federal do Brasil, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Resta, portanto, prejudicada a análise quanto aos fatos geradores apontados,
visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o contribuinte
não apresenta em sua defesa documentação contábil/fiscal que permita sua
comprovação.
Os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, regulamentado pelo Decreto no
7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte se faça em
conjunto com a impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.094 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725187/2013-41
10
momento processual, a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no § 4o,
do art. 16, como segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destarte, diante da falta de retificação do DACON e da posterior insuficiência de
comprovação que ateste o erro de fato alegado, não há como aferir e como
pronunciar favoravelmente à interessada para considerá-lo na apuração dos
débitos das contribuições referentes ao mês de setembro de 2010, razão pela
qual entendo que não há reparo a ser feito nos lançamentos dos créditos de
PIS/Cofins efetuados para aquele mês.
(...)”
Neste contexto, por não ter a Recorrente apresentado documentos aptos a afastar
os valores por ela declarados, não há como acatar sua pretensão.
Dispositivo.
Diante do exposto voto por conhecer de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 616
DF CARF MF
Original